Tribunal: TJMT
Processo: 1012941-39.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012941-39.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA -
IM
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTARTIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
NÃO
OBSERVADOS
–

AUSÊNCIA DE FUNDAMANTAÇÃO LEGAL -
ART. 57 DO CDC - MULTA
NÃO
MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DES
PROVIDO.

1-Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios,
NÃO
deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e por ausência de motivação do ato administrativo.

2-Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, há
que falar-se na nulidade do Processo Administrativo e na nulidade da multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1012941-29.2020

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO:
UNIMED NORTE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de ato Administrativo do Procon com Pedido de Tutela de urgência Cautelar no1012941-39.2020.8.11.0015,movida em face do Município de Sinop, por Unimed Norte Mato Grosso, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a nulidade do Processo Administrativo no 0113.004.516-4, bem como da multa, confirmando a Liminar (Id no 390771126) e, posteriormente, declarando extinto o processo com resolução de Mérito.

Deixou de condenar, a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 144784227), a Apelante, Município de Sinop, requer a reforma da sentença, para modificar a sentença de primeira instância, julgando improcedente os pedidos da Apelada, bem como condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse contexto, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença a fim de julgar procedente a ação, declarando o ato administrativo válido.

Foi apresentada as contrarrazões (Id. 144784233), tempestivamente.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 145898663).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V
OTO
(MÉ
RITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Sinop/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de ato Administrativo do Procon com Pedido de Tutela de urgência Cautelar no1012941-39.2020.8.11.0015,movida em face do Município de Sinop,
por Unimed Norte Mato Grosso,
julgou
procedente o pedido contido na exordial
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a nulidade do Processo Administrativo no 0113.004.516-4, bem como da multa, confirmando a Liminar (Id no 390771126) e posteriormente declarando extinto o processo com resolução de Mérito.

Deixou de condenar

a

Apelante
ao pagamento das custas process
uais e honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado Processo Administrativo no
51.007.001.13-0004516
,

em
10/12/2013
, em razão de reclamação de consumidor (Sra.
Jaqueline Dias da Silva)
, junto ao PROCON, que, alegou
o não atendimento pelo plano de saúde de determinado atendimento, tendo que efetuar o pagamento dos procedimentos, requerendo o reembolso dos valores pagos
.

Em razão disso,
foi realizada audiência de conciliação
em 27/
1/2014, restando infrutífera, bem como
sendo
apresentado contestação no prazo legal.

Foi proferida decisã
o administrativa, reconhecendo
legítima a conduta da Apelante,
em aplicar
a penalidade administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, decorrente da prática de infração às normas de defesa do consumidor. Em sede recursal, o valor da multa foi mantido.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal
esta
em relação
ao
reconhecimento ou não da motivação da decisão do Ato Administrativo.

Inicialmente, registro que
,
a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se
limita à sua legalidade ou não, porém, constato a total ausência de fundamentação legal na aplicação da multa imposta no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, publicado no DJE 16/7/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Quanto à competência do PROCON, cumpre destacar que, ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção
dos interesses dos consumidores, porém com o dever legal, na observância da motivação do ato administrativo que ensejar um
a
determinada penalidade, dentre elas, a multa.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no
art. 3o
,

inciso X
,
c/c inciso III
e
do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.
078/90. Veja-se:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art.4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III -fiscalizaras relações de consumo;
[Destaquei
]

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

Art. 2oIntegram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18.A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo
administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2oAs penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. [Destaquei]

Assim, é inafastável a competência do PROCON para aplicar multa decorrente de infração administrativa.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAR SANÇÕES.

1. Descabe ao STJ emitir juízo de valor sobre teses que não foram
prequestionadas
na instância de origem. Aplicação da Súmula 282/STF.

2. Inviável análise de controvérsia que demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3.
Refogem
do âmbito dessa Corte as teses relacionadas com violação de princípios constitucionais.

4.Nos termos do art. 5o do Decreto 2.181/97, o PROCON tem competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo com o fim de apurar irregularidades e aplicar as punições previstas em leis.

5. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não provido.

(
REsp
1135743/RJ, 2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. em 23.2.2010). [Destaquei]

Ainda, observa-se da docume
ntação constante nos autos que
foi oportunizado
a Apelante
exercer o contraditório e a ampla defesa,
poré
m
,

a decisão administrativa
NÃO
está em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Portanto,
é patente a
irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque
não houve a devida fundamentação do ato administrativo que ensejou a penalidade de multa.

Assim, ante a ausência de fundamentação legal em relação
a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I
,
do Código de Defesa do Consumidor,
não
restará
alternativa, que não seja a
nuli
dade do processo administrativo e
,
em consequência
,
a aplicação da multa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa de prestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada. [...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/5/2019, publicado no DJE 24/5/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In
casu
, o PROCON
,
ao fixar a multa em R$
8.000,00 (oito mil reais)
,

não
considerou a gravidade da infração cometida e a
extensão do dano
condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas
que foi estabelecido em consonância com o art. 5
6, inc. I e 57
, do Código de Defesa
do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal no 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual no 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, conforme preceito legal.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON
deve
possui
caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que
não
atende aos parâmetros legais, restando, portanto, caracterizada a
ausência de fundamentação legal
, uma vez que a
penas, r
econheceu as circunstâncias atenuantes prevista no art. 25
e 26 do Dec. Federal no 2.181/97, em face da primariedade na prática
infrativa
às normas de defesa do consumidor.

Além do mais, de acordo com a sentença,
o douto magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que a aplicação da multa não
obedeceu os
parâmetros estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor:

“
Nesse aspecto, perscrutando a Decisão Administrativa (ID. 38978337 – pág. 71/75) e Decisão Recursal (ID. 38978337 – pág. 110/115), verifico que a aplicação da multa administrativa se deu por aparente inobservância da Fornecedora de Plano de Saúde aos
arts
. 06, inc. V; 39, inc. V; 47; 51 inc. IV e XV §1o, inc. III todos do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, consigno que o artigo 57 do CDC e o artigo 28 do Decreto Federal no. 2.181/97, determinam que, quanto da aplicação da multa, deve-se levar em consideração (i) a gravidade da infração, (
ii
) a vantagem auferida e (
iii
) a condição econômica da empresa, nas decisões proferidas no processo administrativo. Ao contrário disso, estaremos diante de flagrante ilegalidade
”
.

Nesse contexto, a
decisão administrativa
se limitou tão somente a indicar
os dispositivos aplicados a espécie para fixação da multa e o seu valor, atribuído por estimativa, na medida em que a
Apelante, não apresentou n
ão apresentou o Demonstrativo de Resultado de Exercício,
o que evidencia uma decisão com total ausência de funda
mentação
:

“
Por todo exposto, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada UNIMED NORTE DO MATO GROSSO no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”. Nota-se que a
motivação adotada pelo PROCON aponta, de forma genérica, os dispositivos observados para fixação da multa e o valor atribuído, deixando de explicar o que foi levado em consideração, pontualmente, no caso concreto, para fixação de tal valor, não sendo possível compreender o que levou a Autoridade Administrativa a atribuir o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como pena-base. A razão que predomina, da leitura da fundamentação administrativa, é de que a ausência de apresentação pela Autora do Demonstrativo de Resultado de Exercício foi singular para a aplicação da multa, contudo, embora seja preciso verificar o porte econômico da empresa autuada, esse elemento não deve se sobrepor aos demais. De igual modo, deve ser considerado o prejuízo suportado pelo consumidor e a vantagem obtida pelo fornecedor, pois sem tais requisitos, a penalidade é desproporcional.
”

Percebe-se que
,
a decisão administrativa, é passível de nulidade, uma vez que o Processo Administrativo no 0113.004.516-4 po
r total desrespeito ao Princípio da Motivação da
s Decisões, impossibilitou
a Apelada a exercer o pleno e irrestrito direito à Ampla Defesa e Contraditório.

Verifica-se que
,

ao fixar o valor da multa
não foi juntado aos autos o DRE – Demonstr
ativo de Resultado de Exercício, sendo
o valor da multa arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor,
NÃO
obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo úni
co do artigo 57 da lei 8.078/90, ou seja, sem qualquer fundamentação do ato administrativo.

Assim, diante da
in
observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do
Consumidor
, deverá ocorrer a
intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Portanto, partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DESPROVEJO
o
recurso de apelação interposto
pelo Município de Sinop
,
mantendo inalterada
a sentença proferida, declarando a nulidade do Processo Administrativo no 0113.004.516-4, bem como a multa aplicada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
deixando de condenar a Apelante
no pagamento das custas processuais e condenando ao pagamento de honorários advocatícios em 20 % sobre o valor da condenação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023